Tribunal: TJSP
Processo: 1004573-61.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
r Municipal no 230/2010 – A presente lide reproduz ação que já teve decisão transitada em julgado - V. Acórdão proferido por esta C. 9a Câmara de Direito Público, na Apelação Cível no 1007317-97.2013.8.26.0609, o qual transitou em julgado em 9.5.2017 – Extinção do processo de ofício, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil – R. Sentença reformada.
Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1004573-61.2015.8.26.0609; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

12/06/2020

Ementa:
RECÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – Servidores públicos municipais aposentados visando ao reenquadramento de seus proventos de aposentadoria nos termos da Lei Complementar Municipal no 230/2010 – A presente lide reproduz ação que já teve decisão transitada em julgado - V. Acórdão proferido por esta C. 9a Câmara de Direito Público, na Apelação Cível no 1007317-97.2013.8.26.0609, o qual

Ementa:
RECÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – Servidores públicos municipais aposentados visando ao reenquadramento de seus proventos de aposentadoria nos termos da Lei Complementar Municipal no 230/2010 – A presente lide reproduz ação que já teve decisão transitada em julgado - V. Acórdão proferido por esta C. 9a Câmara de Direito Público, na Apelação Cível no 1007317-97.2013.8.26.0609, o qual transitou em julgado em 9.5.2017 – Extinção do processo de ofício, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil – R. Sentença reformada.
Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004573-61.2015.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que
são apelantes JOÃO VICTORELLI e JOSÉ ROBERTO PRADO, são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA e TABOÃOPREV -
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-61.2015.8.26.0609 - Voto n. 32.405
2
Voto no 32.405
APELAÇÃO CÍVEL no 1004573-61.2015.8.26.0609
Comarca: TABOÃO DA SERRA
Apelantes: JOAO VICTORELLI E OUTROS
Apelados: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA E OUTRO
(Juízo de Primeiro Grau: Rachel de Castro Moreira e Silva)
RECÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Servidores públicos municipais aposentados visando ao
reenquadramento de seus proventos de aposentadoria nos
termos da Lei Complementar Municipal no 230/2010 A
presente lide reproduz ação que já teve decisão transitada
em julgado - V. Acórdão proferido por esta C. 9a Câmara de
Direito
Público,
na
Apelação
Cível
no
1007317-
97.2013.8.26.0609, o qual transitou em julgado em 9.5.2017
Extinção do processo de ofício, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo
Civil R. Sentença reformada.
Recurso improvido, com observação.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida
pelos autores em face da r. sentença de fls. 763/770 que julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil em relação à Municipalidade de Taboão da Serra
e, em relação à Taboãoprev, improcedente a ação, resolvendo o mérito,
com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Os autores foram
condenados ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa,
considerados os percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, do
Código de Processo Civil.
Sustentam, em apertada síntese, que a Taboãoprev
não informa como realizou os enquadramentos na Lei Complementar
Municipal no 230/2010. Batem-se pela legitimidade da Municipalidade
para figurar no polo passivo da ação. Aduzem que há comprovação de
aumento salarial de servidores ativos sem o pareamento com os
servidores inativos. Atacam os critérios de atualização de proventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-61.2015.8.26.0609 - Voto n. 32.405
3
utilizados pelo ente público (fls. 788/815).
Apresentadas
contrarrazões
a
fls.
821/830
e
831/832.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Trata-se de ação proposta por servidores públicos
municipais aposentados visando, em apertada síntese, à recomposição
dos proventos de aposentadoria conforme critérios estabelecidos pela Lei
Complementar Municipal no 230/2010.
A ação foi julgada improcedente em Primeiro Grau,
daí a interposição de recurso de apelação.
Ocorre que este processo foi distribuído à 9a Câmara
de Direito Público por prevenção ao processo no
1007317-
97.2013.8.26.0609, ajuizado pelos mesmos dois autores em face dos
mesmos réus e de mesmo pedido mediato.
De fato, verifica-se que os autores propuseram
anterior ação objetivando o reconhecimento da revisão de aposentadoria
com fulcro da Lei Complementar Municipal no 230/2010 e diplomas legais
subsequentes, julgada improcedente em Primeiro Grau.
O V. Acórdão decorrente do recurso de apelação
interposto pelos autores transitou em julgado em 9.5.2017, tratando da
matéria suscitada na presente demanda nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-61.2015.8.26.0609 - Voto n. 32.405
4
“A
autarquia
Previdenciária
denominada
TABOÃOPREV foi criada pela LC 141/2007 e reúne autonomia
administrativa e financeira com aptidão para promover o pagamento dos
proventos de aposentadoria de todos os servidores inativos do Município.
O artigo 6o da lei atribui à autarquia a
responsabilidade pela administração, gerenciamento e operacionalização
do RPPS do Município, inclusive arrecadação e gestão dos recursos
previdenciários, concessão, pagamento e manutenção dos benefícios de
aposentadorias e pensões (fls. 227).
Considerando que a matéria controvertida envolve o
pedido revisional de proventos de aposentadoria, descortina-se a
ausência de pertinência subjetiva do Município para o objeto litigioso,
pois a responsável pelo pagamento e gestão dos benefícios
previdenciários dos servidores inativos é a autarquia municipal.
Assim, era mesmo de rigor a extinção do processo
sem resolução do mérito, em relação ao Município de Taboão da Serra.
Passo a apreciar o substrato da demanda.
A matéria devolvida gravita em torno do direito à
extensão aos proventos de aposentadoria das vantagens concedidas
pelas LC147/07, 159/08, 251/11 e 265/11 aos professores em
atividade do Município de Taboão da Serra.
Os autores são inativos, tendo integrado os quadros
do Magistério Público Estadual, e se aposentaram em 1995 e 1998 no
cargo de professor III.
Interessa saber se possuem direito ao recebimento
da Gratificação de Produtividade, criada pela Lei Complementar n.
147/2007, concedida aos servidores municipais em atividade atuantes
em sala de aula ou em suporte técnico-pedagógico autorizado (fls. 116).
Observo que a Lei Complementar 159/08 apenas
disciplinou a forma de pagamento da gratificação (fls. 122/123).
A simples leitura da lei que instituiu a gratificação
resolve a questão. A incorporação do benefício é vedada, pois o
acréscimo pecuniário expressa vantagem “pro labore faciendo”, sendo
devido somente aos servidores em atividade, mas não nos afastamentos
regulamentares dos professores (art. 4o - fls. 116).
Como regra, portanto, o pagamento de vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-61.2015.8.26.0609 - Voto n. 32.405
5
“pro labore fasciendo” é interrompido simultaneamente à cessação do
desempenho das funções especiais. Como a lei complementar estadual
não concedeu aumento salarial aos servidores da classe de forma
indistinta, restringindo sua concessão aos ocupantes do magistério
estritamente em atividade em sala de aula, não há qualquer ofensa ao
direito de paridade, previsto no § 8o do artigo 40 da Constituição
Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta 9a Câmara de
Direito Público:
“COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS - Servidores
Públicos inativos - Pretensão à extensão da Gratificação de Função,
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.018/07 Inadmissibilidade
A extensão de gratificação ex facto officii não encontra amparo no
parágrafo 8o, do artigo 40, da Constituição Federal Precedentes deste C.
Tribunal de Justiça e desta 9a Câmara de Direito Público R. Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(TJSP,
Apelação
n.
104841292.2014.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi, j. 21.10.2015).
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO DOCENTE REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
PARIDADE DE PROVENTOS, PENSÃO E VENCIMENTOS EXTENSÃO DA
VANTAGEM AOS SERVIDORES INATIVOS INADMISSIBILIDADE. A
Gratificação de Função, criada pelo art. 1o da LC no 1.018/07, é
vantagem modal ou condicional devida em razão do exercício de funções
especiais. Vantagem pecuniária de natureza específica. Pretensão ao
recebimento da vantagem após a passagem à inatividade. Extensão de
vantagem. Inadmissibilidade. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (TJSP, Apelação n. 1044856-82.2014.8.26.0053, 9a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 20.05.2015).
Sobeja saber se os servidores fazem jus a
incorporação ao salário base e incidência nas verbas de caráter pessoal
dos benefícios estabelecidos pelas LC 251 e 265/2011.
Observo que após a inativação dos autores,
sobreveio a Lei Complementar 230/2010, que instituiu o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério do Município de
Taboão da Serra (fls. 155/160) e, no Anexo I, estabelece uma
Tabela de Vencimento para os cargos por ela estabelecidos (fls.
159).
A Lei Complementar 251/2011, invocada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-61.2015.8.26.0609 - Voto n. 32.405
6
servidores para embasar a pretensão de aumento salarial, nada
mais fez além de alterar a Tabela de Vencimentos estabelecida
pelo novo Estatuto do Magistério (fls. 177/178).
Na sequência, a LC 251/2011 foi tacitamente
revogada pela Lei Complementar 265/2011, quando esta
instituiu nova alteração no Anexo I que trata da Tabela de
vencimentos (fls. 179/180).
Assim,
os
servidores
em
atividade
foram
enquadrados no novo Plano de Carreira do Magistério (LC
230/2010) e alterações subsequentes (LC 251 e 265/2011).
Já quanto aos servidores inativos não foi
transmitida a possibilidade de evolução funcional e de
progressão de vencimentos estabelecida pelo novo estatuto, na
medida em que esses benefícios exigem avaliação contínua de
desempenho profissional e o preenchimento de vários requisitos
estabelecidos pela nova lei.
Importante registrar que a Corte Suprema
consolidou a orientação no sentido de que nas hipóteses de
reestruturação
da
carreira
não
há

direito
à
isonomia
remuneratória frente aos cargos resultantes de lei superveniente
à aposentadoria.
Nesse sentido, o RE 606.199/PR, julgado pelo
Supremo Tribunal Federal (grifos não originais):
“Ementa:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
EXTENSÃO,
A
SERVIDORES
APOSENTADOS,
DE
VANTAGENS
CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.
ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03).
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
ADQUIRIDO
A
REGIME
JURÍDICO.
PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA
LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em
ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico.
Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo,
embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de
perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova
carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia,
relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei
13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos,
com base no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (redação anterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-61.2015.8.26.0609 - Voto n. 32.405
7
da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições
semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos
decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da
inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE
606199, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em
09/10/2013, Repercussão Geral - DJe-026 divulg. 06-02-2014 public.
07-02-2014).
Como se vê, o Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que ao regime jurídico e ao novo plano
de carreira, instituídos por lei, não pode o aposentado invocar
direito à paridade para cargo cujos vencimentos resultam de
reestruturação ocorrida após a aposentadoria.
Aos servidores aposentados ficou assegurado,
contudo, o direito de reajuste dos proventos em condições
semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos
objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação,
aferíveis até a data da inativação.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA CUBATÃO PARIDADE Pretensão de servidora
pública, professora aposentada do Município de Cubatão, objetivando
revisar os seus proventos e o percebimento dos mesmos reajustes
aplicados aos funcionários da ativa, retroativamente, decorrente do
reconhecimento da retificação na esfera administrativa, porém, sem
reflexos em seus proventos Ação julgada procedente Sentença
reformada A partir do novo "Estatuto e Plano de Carreira do Magistério
Público Municipal de Cubatão" (LCM 22/04), a gratificação de nível
passou a integrar o padrão de vencimento da tabela salarial da educação,
diligência não estendida aos inativos Não comprovada diferença de
tratamento entre a apelada e os servidores em atividade Apelo provido”
(Relator(a): Ponte Neto; Comarca: Cubatão; Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 20/05/2015; Data de registro:
20/05/2015).
SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA DE CUBATÃO.
Revisão de proventos com fundamento na paridade constitucional.
Inadmissibilidade. A alteração trazida pela LC no 22/04 para o cálculo da
remuneração dos servidores em atividade, nãoestendida aos inativos,
não implicou em ofensa ao artigo 40, §8o, da CF, ante a continuidade do
pagamento dos proventos na sistemática anterior, com a inclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-61.2015.8.26.0609 - Voto n. 32.405
8
gratificações posteriormente suprimidas e que não integram a
remuneração dos ativos. Decisão confirmada. Agravo não provido.
(Apelação Cível no 0007618- 93.2012.8.26.0157, Rel. Des. Coimbra
Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 04.02.2015)
“APELAÇÃO Revisão de proventos de servidora
municipal com fundamento nos artigos 40, §8o, da Constituição Federal,
e 204 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Cubatão A
alteração trazida pela LC no 22/05 para o cálculo da remuneração dos
servidores em atividade, não estendida ao caso da autora, não implicou
em ofensa ao artigo 40, §8o, da Constituição Federal, diante da
continuidade do pagamento dos proventos na sistemática anterior, com a
inclusão de gratificações posteriormente suprimidas e que não integram a
remuneração dos ativos Recurso não provido” (Apelação Cível no
0007619-78.2012.8.26.0157, Rel. Des. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de
Direito Público, j. 26.08.2014).
Nesse cenário, não ficou demonstrado o direito dos
servidores à revisão da aposentadoria.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” g.n.
Com efeito, a questão suscitada nestes autos já foi
apreciada por esta E. Corte de Justiça, não devendo subsistir o pleito ora
manifestado ante a imutabilidade da coisa julgada.
Evidenciada a similaridade das partes, causa de pedir
e do pedido, relacionado ao reconhecimento da revisão de aposentadoria
visando à paridade com os servidores da ativa tendo como pano de fundo
a Lei Complementar Municipal o 230/2010, a teor do disposto no artigo
337, inciso VII, parágrafos 1o, 2o e 4o, do Estatuto Processual Civil, de
rigor impor a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso V, do CPC.
A lei processual impede a dupla reapreciação do
mesmo pedido, nas palavras de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“A litispendência e a coisa julgada são óbices à
reiteração de demandas, mas só têm essa eficácia impeditiva quando a
segunda delas for idêntica à primeira (mesmas partes, mesmos
fundamentos, mesmo pedido art. 301, §§ 1o a 3o). Consequentemente,
o mesmo pedido pode ser deduzido mais de uma vez, ainda que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-61.2015.8.26.0609 - Voto n. 32.405
9
primeiro processo esteja pendente (litispendência) ou que a sentença de
mérito já haja sido proferida e já seja irrecorrível (coisa julgada) desde
que os fundamentos sejam diferentes ou que não coincidam as partes.”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol II, ed.: Malheiros, 6a ed.p.
198).
Não é outro o entendimento desta C. Corte de
Justiça:
“Acidentária Coluna vertebral
Existência de ação
anterior julgada improcedente por ausência de nexo
causal, com identidade de partes, pedido e tendo
como causa de pedir a mesma doença Coisa julgada
Reconhecimento Sentença de extinção do feito sem
resolução do mérito, com base no art. 485, V, do
CPC/2015 Sentença mantida.” (Apelação no 1034103-
90.2019.8.26.0053, Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira, j.
26.11.2019)
“Remessa necessária. Conversão de licença-prêmio
em
pecúnia.
Sentença
de
procedência.
Inadmissibilidade. Identidade de partes, pedido e
causa de pedir desta ação com os da distribuída sob
o
número
1062873-64.2017.8.26.0053.
Direito
reconhecido mediante o julgamento por esta Câmara
de apelação interposta contra sentença proferida
nesse outro processo. Coisa julgada que deve ser
observada. Extinção do processo sem resolução do
mérito que se impõe. Recurso provido, portanto.”
(Reexame
necessário
no
1062870-12.2017.8.26.0053,
Rel.
Des.
Encinas
Manfré, j. 08.10.2019)
“PENSIONISTA - AGENTE FISCAL DE RENDAS - Pleito
de revisão dos descontos efetuados por conta do
redutor da EC 41/03 e do Decreto Estadual
48.407/04 - Sentença de extinção com fundamento
em coisa julgada - Apelo da autora - Descabimento -
Hipótese
em
que
as
ações
são
idênticas
-
Configurada a coisa julgada, é devida a extinção -
Sentença mantida - Apelo desprovido.” (Apelação no
0002139-43.2012.8.26.0344, Rel. Des. João Carlos
Garcia, j. 14.05.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-61.2015.8.26.0609 - Voto n. 32.405
10
Por fim, observe-se que da leitura das razões de
apelação dos autores percebe-se o reiterado inconformismo em não obter
junto ao Poder Judiciário a revisão dos proventos de aposentadoria na
forma com que entendem devidos, aplicando-se aos inativos os critérios
destinados pela LCM no 230/2010 e legislação posterior apenas ao
servidores da ativa.
É o que basta para o desprovimento do apelo
interposto.
E, em vista do que dispõe o artigo 85, parágrafo 11,
do CPC/2015, nesta Instância, elevo os honorários advocatícios fixados
em Primeiro Grau em dois por cento do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
Assim,
por
estes
fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso mantendo-se a improcedência da ação, com a
observação de que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito
ante o reconhecimento da coisa julgada.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator